Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-78.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
8000298-78.2024.8.05.0039

Foro: Comarca de
C
amaçari
–

2
ª
Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Aline Cotrim Chamadoira

Apelado: Cristian Souza Santana

Advogado
:
Rauan dos Santos Soares (OAB/BA 53.850)

Procurador
a de Justiça
: Tânia Regina Oliveira Campos

Assunto: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,

CAPUT,

DA LEI 11.343/2006
.

1.
P
LEITO
MINISTERIAL
PEL
A REFORMA DA SENTENÇA
QUE ABSOLVEU O RECORRIDO EM
FACE
D
A
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
POSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
AGENTE PRESO, EM FLAGRANTE DELITO, EM POSSE D
O TOTAL DE
1060G (MIL E SESSENTA GRAMAS)
DE
CANNABIS SATIVA
, CONSOANTE DEMONSTRADO NOS ID’S.
67559030 E
67559468.

DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CONSONANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.

PROVIMENTO.

2.
P
LEITO
DA DEFESA. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO AO INTENTO DE MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO. ROGO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IM
POSSIBILIDADE.
APREENSÃO DE
BALANÇA DE PRECISÃO
JUNTAMENTE AO MATERIAL ENTORPECENTE. PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

3. CONCLUSÃO:
CONHEC
IMENTO
E PROVIMENTO
D
O RECURSO
MINISTERIAL
, PARA
REFORMAR
A SENTENÇA
DE
ABSOLVIÇÃO
,
E CONDEN
AR

O APELADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,

À PENA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE
500
(
QUINHENTOS
) DIAS DE MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
;
E,
AINDA,

CONHECER E IMPROVER O

PLEITO SUBSIDIÁRIO FORMULADO
PELA DEF
ESA
,
IMPONDO-SE O AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO PRIVILEGIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
8000298-78.2024.8.05.0039
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorrido

CRISTIAN SOUZA SANTANA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER E
DA
R

PROVIMENTO
a
o RECURSO
MINISTERIAL
, para
reformar
a sentença
de absolvição
,
e
condenar o Apelado
pela prática do crime de tráfico de drogas,
à
pena de
05

(cinco) anos de reclusão,
a se iniciar no regime semiaberto,
além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias de multa, cada dia correspondente
a
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
;
e,
ainda,

CONHECER E IMPROVER

o pleito subsidiário formulado pela
DEFE
S
A,
em sede de Contrarrazões Recursais,

que pugnou pela
incidência da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006
, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR